Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO DEFINITIVA. PEDIDO DE INDULTO PENDENTE. PERDA PARCIAL DO OBJETO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente segregado por força de mandado de prisão expedido nos autos da execução penal n. 0108988-26.2008.8.07.0015, sem prévia apreciação do pedido de indulto formulado com fundamento no Decreto Presidencial n. 12.790/2025.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar se houve perda do objeto do writ quanto à alegação de excesso de prazo na análise do pedido de indulto; e (ii) apreciar se a prisão decorrente de mandado de prisão definitiva, expedido com fundamento em condenações transitadas em julgado, configura constrangimento ilegal ante a pendência de pedido de indulto não apreciado.
III. Razões de decidir:
3. Sobreveio decisão do Juízo da execução apreciando o pedido de indulto e concedendo parcialmente a comutação da pena, o que enseja a perda do objeto do habeas corpus quanto à alegação de mora na análise do benefício.
4. O mandado de prisão cumprido decorreu de prisão-pena lastreada em condenações definitivas transitadas em julgado, com cartas de guia previamente expedidas, atendendo às formalidades do artigo 105 da Lei de Execução Penal. Presentes os requisitos legais, a prisão ostenta título executivo válido e eficaz.
5. No caso, a autoridade da execução não extinguiu a punibilidade, tendo reconhecido apenas a comutação parcial da pena. Assim, enquanto não proferida decisão declaratória da extinção da punibilidade — e transitada em julgado —, o título executivo penal subsiste com plena eficácia, e a prisão que dele decorre é legal.
IV. Dispositivo:
6. Habeas corpus parcialmente admito e na extensão denegado.